Tribunal: STF
Processo: HC 272464
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jose Ideltonio Moreira Junior, advogado, em 18.5.2026, em benefício de Rodrigo Ferreira Sanguinetti Fellows, contra ato proferido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.575.210/PB.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de homicídio (caput do art. 121 do Código Penal).

Em 26.1.2023, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa/PB afastou a ocorrência de dolo eventual e desclassificou o crime para homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou substância análoga (§ 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), declinando da competência para uma das varas criminais da capital.

3. O Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0006129-74.2019.8.15.2002 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 5.12.2023, a Câmara Criminal deu provimento ao recurso, “pronunciando o acusado Rodrigo Ferreira Sanguinetti Fellows pelos delitos previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ambos na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro” (fl. 631, e-doc. 2). Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGAÇÃO DE CONDUTA PERPETRADA MEDIANTE CULPA CONSCIENTE ACOLHIDA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA SUFICIENTES DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRÉVIA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ALTA VELOCIDADE EM VIA COM LOMBADA ELETRÔNICA. COLISÃO COM VÍTIMA QUE ESTAVA DE BICICLETA. FASE PROCESSUAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANÁLISE DEFINITIVA ACERCA DA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DESCRITO NO ART. 121, CAPUT, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 625, e-doc. 2).

A defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual.

Foram interpostos agravo em recurso especial e recurso extraordinário com agravo.

4. No Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial foi autuado com o n. 3.048.900/PB. Em 30.9.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal não conheceu do agravo, pela incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão transitou em julgado em 13.10.2025 e o processo foi remetido a este Supremo Tribunal Federal.

5. No Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário com agravo foi autuado com o n. 1.575.210/PB. Em 20.10.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal negou seguimento ao recurso, pela ausência de preliminar de repercussão geral.

A condenação transitou em julgado em 4.11.2025.

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o Superior Tribunal de Justiça e este Supremo Tribunal Federal, “ao se prenderem a formalismos processuais, impediram o enfrentamento do mérito de uma questão que envolve a liberdade de ir e vir do paciente e a observância de preceitos fundamentais da teoria do crime. A manutenção de uma pronúncia baseada em presunções de dolo e na aplicação de qualificadora juridicamente incompatível com o dolo eventual constitui constrangimento ilegal sanável pela via do writ” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “o cerne da controvérsia jurídica reside na inadequada capitulação da conduta do paciente como homicídio doloso, baseada em uma suposta e não comprovada aceitação do risco de produzir o resultado morte. A decisão de pronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) sustenta-se exclusivamente no binômio embriaguez e velocidade supostamente excessiva para atrair a competência do Tribunal do Júri. Todavia, a doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas ao afirmar que tais elementos, isoladamente considerados, são insuficientes para a configuração do dolo eventual no âmbito dos delitos de trânsito, sob pena de se admitir uma vedada responsabilidade penal objetiva” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta a incompatibilidade da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido com o dolo eventual (fl. 10, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a suspensão da tramitação da Ação Penal nº 0006129-74.2019.8.15.2002, ou, ao menos, a suspensão dos efeitos do acórdão de pronúncia proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, impedindo a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri (agendada para o dia 03/06/2026) até o trânsito em julgado desta impetração; 
b) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para cassar o acórdão proferido pela Câmara Criminal do TJPB no Recurso em Sentido Estrito, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau (ID 22178295) que operou a desclassificação da conduta do paciente para o crime tipificado no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro; 
c) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o decote da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, diante de sua manifesta incompatibilidade com a modalidade de dolo eventual imputada, bem como a exclusão da competência do Tribunal do Júri, determinando-se a remessa dos autos ao juízo singular para o prosseguimento do feito conforme o rito comum ordinário;
d) a intimação da douta Procuradoria-Geral da República para que ofereça o seu parecer, bem como a notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional cujo objeto seja decisão judicial de Ministro deste Supremo Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 

8. Na espécie, questiona-se decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.575.210/PB. A prática de decisão constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória.  A decisão posta em questão foi proferida em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.

Tem-se, por exemplo, decisão proferida no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 

Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.

9. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer a compreensão de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).

A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 
II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 
III – Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).

“HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.
2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Edson Fachin, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.575.210/PB.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora